Tribunal: TJBA
Processo: 0011073-98.2006.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011073-98.2006.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, JOSEVAL CUNHA SILVEIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSEVAL CUNHA SILVEIRA JUNIOR

APELADOS: POSTO MORADA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que declarou extinta a Execução por Quantia Certa nº 0011073-98.2006.8.05.0274, proposta contra Posto Morada Ltda. e Outro, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que a Exequente teria permanecido inerte por período superior a cinco anos. O Apelante sustenta ter diligenciado de forma contínua no feito e atribui à morosidade do Judiciário os atrasos processuais, pleiteando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Consiste em definir se a extinção da Execução por prescrição intercorrente se justifica, à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente diante da alegação de que a morosidade da tramitação se deveu a fatores imputáveis ao Poder Judiciário, e não a inércia do Acionante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige, para sua configuração, paralisação do processo por período legalmente previsto, resultante de inércia exclusiva da parte exequente em impulsionar a marcha processual.

4. A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a demora na citação, causada por fatores inerentes ao funcionamento da Justiça, não pode ser imputada ao Demandante para fins de reconhecimento da prescrição.

5. No caso concreto, verifica-se que o exequente diligenciou sempre que intimado, pleiteando medidas para prosseguimento da Ação Executiva, como citação editalícia e constrição de ativos, sendo a delonga processual atribuível ao funcionamento do Judiciário e não à falta de atuação do credor.

6. A ausência de inércia do Exequente, demonstrada pelos atos processuais por ele praticados, afasta a configuração da prescrição intercorrente e impõe a reforma da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 2º, 240, § 3º, 924, V, e 925.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0030778-72.1999.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 14.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0011073-98.2006.8.05.0274, oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, que figuram como Recorrente o
BANCO BRADESCO S/A
, sendo Recorridos
POSTO MORADA LTDA e OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
.

Salvador, .